Tribunal: TJSP
Processo: 2287860-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Encontra amparo na previsão do art. 125, II, do CPC a pretensão da locadora de denunciar a lide ao locatário do veículo envolvido em sinistro, se este se obrigou, pelo contrato, a reembolsá-la de valores que vier a arcar em razão de danos provocados por sua condução. Precedente desta Col. Câmara.

Recurso provido.